Tribunal: TJSP
Processo: 2283893-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que manteve a anterior condenação do Município à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC – Manutenção do r. decisório – Multa que foi aplicada em decorrência de o Município ter oposto, por duas vezes, Embargos de Declaração não cabíveis – Irrelevância do fato de esta C. Câmara ter reconhecido a procedência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que manteve a anterior condenação do Município à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC – Manutenção do r. decisório – Multa que foi aplicada em decorrência de o Município ter oposto, por duas vezes, Embargos de Declaração não cabíveis – Irrelevância do fato de esta C. Câmara ter reconhecido a procedência do pedido que foi veiculado por meio dos Embargos, os quais eram, de fato, protelatórios, posto que ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC - Sanção que não se confunde com a multa de litigância de má-fé – Recurso não provido.